Tribunal: TJDFT
Processo: 0732440-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DO CONDOMÍNIO. CARÁTER EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROMETIMENTO DA GESTÃO DO CONDOMÍNIO.
1. Agravo de instrumento em que se discute a possibilidade de penhora do faturamento de condomínio residencial.
2. Em que pese as taxas condominiais se destinem ao rateio das despesas comuns entre os condôminos, sendo vedada a obtenção de lucro por condomínio residencial, tal natureza jurídica não pode ser utilizada indevidamente como instrumento de fuga ao cumprimento de obrigações constituídas.
3. Ainda que a penhora de bens constitua medida excepcional, a possibilidade de penhora de taxas condominiais em ação de execução é cabível, desde que comprovada a inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução ou sejam os indicados de difícil alienação, bem como seja fixado percentual que não inviabilize seu funcionamento.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.